Tribunal: TJDFT
Processo: 0732309-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DE PERITO CIRURGIÃO PLÁSTICO. PERÍCIA JUDICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO. ESPECIALIDADE MÉDICA. DANO ESTÉTICO. CIRURGIA PLÁSTICA. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. INDEFERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento da impugnação à nomeação de perito cirurgião plástico, em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de procedimento estético (rinoplastia) realizado em consultório odontológico. 1.1. A parte agravante alegou ser a especialidade adequada para a perícia a cirurgia bucomaxilofacial, por ter sido o procedimento realizado por cirurgião-dentista, e requereu a substituição do perito nomeado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a nomeação de perito cuja especialidade seja diversa daquela do profissional responsável pela realização do procedimento estético, para apuração de dano estético.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O objeto da perícia é a verificação de dano estético, matéria a qual se insere no campo técnico-científico da cirurgia plástica. 3.1. O perito nomeado possui registro regular no CRM e junto à Corregedoria do Tribunal, estando habilitado para o exercício da função.
4. A legislação processual (CPC, arts. 463 e 468, I) admite a substituição do perito por ausência de conhecimento técnico, porém exige demonstração concreta da incapacidade, o que não foi realizado pela parte agravante. 4.1. A alegação de prejuízo é genérica e não demonstra como a especialidade diversa comprometeria a defesa da parte.
5. A perícia ainda não foi realizada, sendo possível impugnar o laudo posteriormente, caso haja falhas técnicas. 5.1. O O Conselho Federal de Medicina reconhece ser possível a atuação de qualquer médico legalmente habilitado como perito, independentemente da especialidade.
6. Jurisprudência do TJDFT confirma a validade de perícia realizada por médico de especialidade diversa, desde que o laudo seja claro, técnico e fundamentado. 6.1. Precedente da Casa: “(...) O Código de Ética Médica atualmente em vigor, aprovado pela Resolução do Conselho Federal de Medicina 1.931/2009, não estabelece qualquer restrição concernente à especialidade médica quando de sua atuação como perito ou auditor. E, ainda sob a vigência do anterior Código de Ética Médica, Resolução 1.246/88 do Conselho Federal de Medicina, há diversas consultas respondidas pelo referido conselho no sentido de que o médico pode atuar plenamente nas mais diversas áreas, evidentemente, responsabilizando-se plenamente pelos atos praticados. Todavia, cabe ao Juiz, destinatário da prova, para motivar o seu livre convencimento, avaliar se é adequada e pertinente a nomeação de médico de especialidade diversa da que seria a mais indicada para a realização de perícia médica, inclusive, para tanto, se valendo de sucessivas provas periciais. Caso o perito médico nomeado responda a todos os quesitos, sem se referir a quaisquer limitações concernentes à ausência de especialização naquele ramo da ciência médica, é válida a prova pericial realizada, não havendo falar em sua repetição. (...)”. (TJDFT, APC 20130111747936APC, Relator: Hector Valverde 6a Turma Cível, DJE: 27/01/2015.) - g.n.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "1. A nomeação de perito judicial não exige correspondência exata entre sua especialidade e a do profissional responsável pelo procedimento questionado, desde que o objeto da perícia esteja inserido no campo técnico do perito nomeado. 2. A alegação genérica de prejuízo não possui força suficiente para justificar a substituição do perito. 3. A perícia realizada por médico legalmente habilitado mantém sua validade, mesmo não sendo este especialista na área específica do procedimento. "
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 463, 466, 468, I, 478, 370, 995, parágrafo único, 1.017, §5o, 1.019, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 20130111747936APC, Rel. Hector Valverde, 6a Turma Cível, DJE: 27/01/2015; TJDFT, 0703647-29.2019.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJe: 05/07/2019.